Tribunal: TJBA
Processo: 8055023-71.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8055023-71.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DJANIRA DOS SANTOS PASSOS Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA APOSENTADA. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO A ATUALIZAÇÃO DO VALOR PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. VÍCIO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de segurança cível impetrado por servidora aposentada do magistério estadual contra ato omissivo do Estado da Bahia e de seu Secretário de Administração, com o objetivo de obter a equiparação dos proventos de aposentadoria ao Piso Nacional do Magistério. O acórdão originário concedeu a segurança para garantir a equiparação, com base no valor vigente em 2024 (R$ 4.580,57). A impetrante opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à atualização do piso para o ano de 2025, fixado em R$ 4.867,77 pela Portaria MEC nº 77/2025. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ordem judicial que determinou a adequação dos proventos ao Piso Nacional do Magistério deve ser atualizada para refletir o valor vigente no exercício de 2025, à luz do princípio da paridade e da natureza sucessiva da obrigação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme art. 1.022 do CPC. 4. A decisão embargada reconhece o direito à equiparação com o Piso Nacional do Magistério, mas limita o valor ao piso de 2024, desconsiderando a norma superveniente que atualizou esse valor para 2025. 5. A omissão quanto à atualização do valor compromete a eficácia da ordem judicial, especialmente por se tratar de obrigação de trato sucessivo e direito à paridade remuneratória. 6. A Portaria MEC nº 77/2025 fixou novo piso salarial do magistério em R$ 4.867,77 para o ano de 2025, devendo esse ser o parâmetro observado na implantação da ordem concedida no mandado de segurança. 7. O comando judicial deve se adaptar à legislação vigente no momento de sua execução, de modo a preservar a efetividade do direito reconhecido à impetrante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: 1. O valor do Piso Nacional do Magistério a ser considerado para fins de equiparação de proventos de aposentadoria deve corresponder ao vigente no momento da implementação da ordem judicial. 2. A omissão quanto à atualização de valores em decisões que tratam de obrigação de trato sucessivo configura vício sanável por meio de embargos de declaração. 3. A observância do princípio da paridade impõe a adequação contínua dos proventos aos reajustes legalmente fixados para a carreira ativa. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança nº 8055023-71.2023.8.05.0000 em que figuram como Embargante DJANIRA DOS SANTOS PASSOS e Embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator, Desembargador Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça (08)